Tribunal: TJMT
Processo: 1014786-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014786-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARAGUA DE SINOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 35.474.719/0001-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALEXANDRE LOPES RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 270.791.278-66 (ADVOGADO), RAFAEL OLIVEIRA FEITOSA DE ALBUQUERQUE - CPF: 708.582.681-91 (ADVOGADO), THAIS DE VASCONCELLOS COSTA - CPF: 139.279.977-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO ESTADUAL. SUSPENSÃO. RESTRIÇÃO À EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO FISCAL INDIVIDUALIZADO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da impetrante, com o consequente desbloqueio da emissão de documentos fiscais eletrônicos, até o julgamento do mérito do mandado de segurança, por entender ausentes procedimento administrativo regular, contraditório e ampla defesa na suspensão promovida pela SEFAZ/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a suspensão da inscrição estadual da agravada exige procedimento fiscal individualizado e demonstração de responsabilidade tributária própria; (
ii
) estabelecer se a medida adotada sem prévio contraditório e ampla defesa viola o devido processo legal; e (
iii
) determinar se a restrição à emissão de NF-e e CT-e configura sanção política vedada, ainda que admitida a emissão de nota fiscal avulsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inclusão da agravada em medida cautelar administrativa decorre de extensão automática fundada em vínculo societário com outra empresa originalmente fiscalizada, sem instauração de procedimento fiscal próprio e sem imputação individualizada de ilícitos tributários.

4. A mera identidade societária não autoriza, por si só, responsabilização tributária solidária, que exige demonstração de interesse comum no fato gerador, prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ou abuso da personalidade jurídica, circunstâncias não comprovadas em relação à agravada.

5. A suspensão da inscrição estadual sem prévia instauração de procedimento administrativo regular, com ciência formal e oportunidade efetiva de defesa da empresa atingida, viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa no âmbito tributário.

6. A supressão da inscrição estadual e a consequente impossibilidade de emissão regular de documentos fiscais eletrônicos atingem o núcleo operacional da atividade empresarial e equivalem, na prática, à interdição do estabelecimento.

7. A restrição à emissão de NF-e e CT-e como meio indireto de coerção ao adimplemento tributário configura sanção política vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, sendo inadequada a alegação de suficiência da nota fiscal avulsa quando a realidade operacional da empresa demonstra inviabilidade prática do exercício regular da atividade econômica.

8. A coerência jurisprudencial impõe a manutenção do entendimento já adotado pela própria Câmara em precedente envolvendo a mesma empresa e idêntica espécie de restrição fiscal, ausente elemento novo apto a justificar solução diversa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN,
arts
. 124, I, e 135; CC, art. 50; Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III; RICMS/MT, art. 916, § 2o, III e XI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação / Remessa Necessária Cível n. 1047622-15.2024.8.11.0041, j. 16.3.2026; TJMT, N.U. 1030045-50.2024.8.11.0000; STJ, RMS 53.989/SE; TJMT, N.U. 1004494-22.2023.8.11.0059; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1020873-50.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança Cível no 1009400-07.2026.8.11.0041, ajuizado pela empresa agravada, objetivando o restabelecimento imediato de sua inscrição estadual, a reativação da autorização para emissão de documentos fiscais eletrônicos e, ao final, a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou a suspensão cadastral.

O juízo de origem deferiu a liminar para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da impetrante até o julgamento de mérito do mandado de segurança. Assentou que, embora apontadas irregularidades fiscais pela autoridade fazendária, a suspensão unilateral da inscrição estadual, sem prévia instauração de procedimento que assegurasse contraditório e ampla defesa, constitui medida extrema, apta a comprometer a continuidade das atividades empresariais, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Nas razões recursais (Id 358461375), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão não deve subsistir porque a contribuinte teria sido previamente intimada, em 13.11.2024, por meio da Intimação no 125976/1825/68/2025, para prestar esclarecimentos acerca de inconsistências detectadas em monitoramento fiscal iniciado em 30.10.2024. Afirma que, no curso da fiscalização, apurou-se que empresa do mesmo grupo econômico comercializou mercadorias sujeitas ao recolhimento antecipado de ICMS-ST e FECEP sem o correspondente recolhimento, tendo a agravada alegado que diversas notas fiscais teriam sido recusadas, embora, segundo o Fisco, tenha havido posterior circulação interna dessas mesmas mercadorias em Mato Grosso, o que revelaria revenda sem origem documental idônea.

Alega, ainda, que, após sucessivas oportunidades de regularização, a empresa e outras pessoas jurídicas ligadas ao mesmo grupo foram incluídas em medida cautelar administrativa, com fundamento no art. 17-H da Lei Estadual no 7.098/1998 e no art. 78, VII, da Portaria SEFAZ no 005/2014. Defende que houve regular exercício do poder de fiscalização tributária, e não utilização de meio coercitivo para cobrança de tributo, destacando a discrepância entre entradas aproximadas de R$ 750.000,00 e saídas de cerca de R$ 31.000.000,00, no período de 1.1.2025 a 19.2.2026, o que, em sua ótica, evidenciaria grave desconformidade operacional e venda de mercadorias sem origem.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão que determinou a reativação da inscrição estadual da agravada.

A tutela recursal foi indeferida. (Id 358904394)

Contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, o agravante interpôs agravo interno, no qual reiterou, em síntese, as razões já deduzidas no agravo de instrumento, especialmente quanto à regularidade do procedimento fiscal, à ciência da contribuinte por meio do Domicílio Tributário Eletrônico –
DTe
, à observância do contraditório e da ampla defesa, à gravidade das irregularidades fiscais apontadas e à inexistência de sanção política, requerendo a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao órgão colegiado.

Em contraminuta (Id 365055372), a agravada

s
uscita
a tempestividade da resposta e defende a manutenção da decisão recorrida.
Invoca precedente específico desta Câmara, que negou provimento ao recurso do Estado e manteve liminar de restabelecimento da inscrição da mesma empresa.

Sustenta que a suspensão da inscrição estadual foi fundamentada exclusivamente em suposto vínculo societário indireto com empresa devedora, sem demonstração de responsabilidade tributária própria e individualizada.

Afirma que a medida configura sanção política vedada, por inviabilizar o livre exercício da atividade econômica, e que a possibilidade de emissão de nota fiscal avulsa não afasta a ilegalidade, sobretudo porque a empresa teria emitido mais de 4.000 notas fiscais eletrônicas apenas no primeiro trimestre de 2026, de modo que a exigência de emissão avulsa equivaleria, na prática, à interdição do estabelecimento.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

O agravante se insurge contra decisão que deferiu liminar para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da impetrante, ora agravada, até o julgamento do mérito do mandado de segurança. A decisão agravada consignou, em síntese, que a suspensão unilateral da inscrição estadual, sem prévio contraditório e ampla defesa, configura medida extrema, apta a comprometer a continuidade da atividade empresarial, razão pela qual reputou presentes os requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009.

A questão central posta em julgamento é definir se a suspensão da inscrição estadual da agravada e a restrição à emissão de seus documentos fiscais eletrônicos, imposta pela SEFAZ/MT por meio da Notificação Fiscal
n.
51633/1825/68/2026, observou as exigências constitucionais e legais que condicionam a validade de tal medida, notadamente a existência de procedimento fiscal individualizado, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, e a presença de responsabilidade tributária própria e demonstrada da empresa afetada.

Da ausência de procedimento fiscal individualizado em relação à agravada

O ponto de partida da análise é a distinção entre a situação fiscal da empresa RRS Distribuidora de Bebidas Ltda, empresa à qual o Fisco atribui originalmente as irregularidades detectadas a partir de outubro de 2024, e a situação da agravada.

Da leitura das razões recursais, extrai-se que o monitoramento fiscal iniciado em 30 de outubro de 2024 teve como objeto primário a empresa RRS Distribuidora de Bebidas Ltda, Inscrição Estadual
n.
137923562 (Id 358461375, p 3), que teria comercializado mercadorias sujeitas ao recolhimento antecipado do ICMS-ST e do FECEP sem os correspondentes recolhimentos. As intimações e notificações que se seguiram, inclusive a Notificação
n.
540992/1825/68/2024 e a Intimação
n.
125976/1825/68/2025, foram direcionadas à RRS e ao grupo econômico como um todo, sem que se vislumbre, das alegações do próprio agravante, a instauração de um procedimento fiscal autônomo, individualizado e formalmente dirigido à
Caragua
de Sinop com base em ilícitos tributários a ela própria imputados.

A inclusão da agravada na Medida Cautelar Administrativa em 31 de março de 2025 se deu, nos exatos termos narrados pelo Estado, com fundamento no art. 916, § 2o, incisos III e XI, do RICMS/MT, que autoriza a extensão da medida cautelar a 'estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores'. Ou seja, a inclusão da agravada não decorreu de procedimento fiscal próprio instaurado em face dela, mas da extensão automática da medida aplicada à RRS Distribuidora, com fundamento no vínculo societário entre as empresas.

Essa modalidade de extensão automática por identidade societária é inadmissível à luz do ordenamento jurídico vigente.

Esta
Câmara, no recente julgamento da Apelação / Remessa Necessária Cível
n.
1047622-15.2024.8.11.0041, fixou tese expressa nesse sentido, assentando que a inclusão de empresa em regime cautelar administrativo de ICMS exige procedimento fiscal individualizado e demonstração de responsabilidade tributária própria, não se admitindo extensão automática por mera identidade societária.

Confere-se:

“A mera identidade de sócio entre empresas não caracteriza, por si só, grupo econômico apto a ensejar responsabilização tributária solidária, exigindo-se demonstração de interesse comum no fato gerador (art. 124, I, do CTN) ou prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei (art. 135 do CTN), bem como eventual abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC).
(...) Tese de julgamento: A inclusão de empresa em regime cautelar administrativo de ICMS exige procedimento fiscal individualizado e demonstração de responsabilidade tributária própria, não se admitindo extensão automática por mera identidad
e societária.
(TJ/MT – N.U.
n.
1047622-15.2024.8.11.0041,
Márcio Vidal,
DJE 16.3.2026)

O art. 124, I, do Código Tributário Nacional estabelece que são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Trata-se de solidariedade que demanda prova efetiva e individualizada de participação conjunta no fato gerador e não simples presunção decorrente de vínculo societário.

A responsabilidade de terceiros, por sua vez, exige a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN. O abuso da personalidade jurídica, que autoriza a desconsideração dessa personalidade, igualmente demanda comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil.

Nenhum desses pressupostos foi demonstrado de forma individualizada em relação à
Caragua
de Sinop no procedimento administrativo que originou a suspensão impugnada. O que se tem, na narrativa do próprio agravante, é a extensão de medida cautelar por vínculo societário, sem o necessário procedimento individualizado e sem a demonstração de responsabilidade tributária própria da agravada, o que não se compatibiliza com as exigências do ordenamento jurídico tributário.

Da violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa

Ainda que se admitisse, por hipótese, a existência de indícios de irregularidade fiscal própria da agravada, o que o agravante sustenta, ao afirmar que ela teria concentrado as operações do grupo após obter liminar em processo anterior, a suspensão da inscrição estadual sem a prévia instauração de procedimento administrativo regular, com ciência inequívoca e oportunidade efetiva de defesa à própria empresa agravada, seria igualmente inválida.

A Constituição Federal é expressa ao garantir que ninguém será privado de seus bens ou terá liberdades restringidas sem o devido processo legal (art. 5o, LIV), e que aos litigantes e acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV). Tais garantias se aplicam integralmente ao processo administrativo tributário.

Conforme assentado pelo Juízo de primeiro grau, ao menos neste exame, não foi infirmado pelo agravante com elementos documentais concretos, a suspensão da inscrição estadual da agravada ocorreu sem a prévia instauração de procedimento administrativo em seu nome que lhe assegurasse o direito de se defender das imputações que pesam sobre ela, de forma individualizada.

As intimações identificadas nas razões do recurso, como a Intimação
n.
125976/1825/68/2025, foram direcionadas à RRS e ao grupo como um todo, sem a demonstração, nestes autos, da efetiva ciência formal da agravada acerca de um procedimento instaurado especificamente em face dela.

A suspensão da inscrição estadual de uma pessoa jurídica é medida de extrema gravidade, que vai ao cerne da existência operacional da empresa. Privar um contribuinte de sua inscrição estadual equivale, na prática, a interditar seu estabelecimento, pois sem essa inscrição é impossível emitir documentos fiscais válidos para o ingresso e a saída de mercadorias.

Por isso mesmo, a jurisprudência é assente no sentido de que tal medida exige o mais rigoroso respeito ao devido processo legal, sendo nula quando imposta sem o prévio e regular procedimento administrativo com oportunidade de defesa.

Nesse sentido: "
A suspensão unilateral da inscrição estadual de empresa sem a instauração de procedimento administrativo regular, que assegure os princípios do contraditório e da ampla defesa, configura ilegalidade manifesta
." (N.U. 1030045-50.2024.8.11.0000, Rel. Luiz Octávio, Oliveira Saboia Ribeiro, DJE 8.1.2025)

Da configuração de sanção política e da vedação das Súmulas 70, 323 e 547 do STF

O pleito recursal do Estado tampouco merece acolhimento sob o ângulo constitucional.

A restrição à emissão de NF-e e CT-e imposta à agravada funciona, independentemente da denominação que se queira atribuir ao ato, como mecanismo de coerção indireta que inviabiliza o exercício regular da atividade econômica. Ao privar uma empresa distribuidora de bebidas da capacidade de emitir documentos fiscais eletrônicos, o fisco efetivamente impede que ela compre, estoque e venda mercadorias com a agilidade mínima exigida pelo mercado, tornando inviável, na prática, a continuidade de seus negócios.

O Supremo Tribunal Federal, ao editar as Súmulas 70, 323 e 547, consolidou entendimento de que é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo, bem como a recusa de autorização para impressão de notas fiscais como meio coativo ao pagamento de tributos.

Tais enunciados, embora originalmente concebidos para situações distintas, consagram um princípio geral de que o Estado não pode utilizar o seu poder regulatório e fiscalizatório como alavanca de pressão sobre o contribuinte para forçar o adimplemento tributário, devendo recorrer à via executiva própria para a cobrança dos créditos de que entende ser titular.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RMS 53.989/SE, reafirmou que o Estado não pode adotar meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, estando o ente público vinculado ao procedimento de execução fiscal para a cobrança de seus créditos, no qual é assegurado ao devedor o devido processo legal.

No caso em exame, o agravante não demonstrou, com os elementos trazidos aos autos, que a medida adotada em relação à agravada foi precedida de procedimento fiscal individualizado e devidamente concluído com apuração de responsabilidade tributária própria. Na ausência dessa demonstração, o que se tem é a privação do instrumento essencial ao exercício da atividade empresarial, a emissão de documentos fiscais eletrônicos, sem o devido processo correspondente, o que configura, na essência, a sanção política que a jurisprudência constitucional veda.

Tampouco a tese fazendária de que a atividade econômica restaria preservada pela possibilidade de emissão de Nota Fiscal Avulsa resiste à análise da realidade operacional da agravada. Conforme demonstrado nos autos, a empresa emitiu mais de 4.000 notas fiscais eletrônicas apenas no primeiro trimestre de 2026. Exigir que uma distribuidora desse porte submeta cada operação a um procedimento manual e burocrático de autorização avulsa equivale, na prática, à interdição do estabelecimento.

A jurisprudência desta Câmara já assentou que a disponibilização de nota fiscal avulsa não é suficiente para afastar a violação aos princípios constitucionais, quando a restrição imposta inviabiliza o exercício normal das atividades empresariais.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SANÇÃO POLÍTICA. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. (...). A emissão de nota fiscal avulsa não descaracteriza a sanção, por ser excepcional e burocrática, não garantindo a continuidade plena das operações empresariais. 5. A jurisprudência do STF e do TJMT reconhece que medidas coercitivas dessa natureza afrontam os princípios da livre iniciativa e do exercício profissional. (...) A suspensão da emissão de nota fiscal eletrônica como meio coercitivo ao cumprimento de obrigação tributária configura sanção política vedada. 2. A disponibilização de nota fiscal avulsa não é suficiente para afastar a violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício da atividade
econômica.
" (TJ-MT – N.U. 1004494-22.2023.8.11.0059, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, DJE 24.9.2025)

Do precedente específico desta Câmara no AI
n.
1020873-50.2025.8.11.0000

Inicialmente, cumpre registrar que, embora a contraminuta faça referência, em alguns trechos,
à
sentença denegatória, recurso de apelação e
a
pedido de efeito suspensivo à apelação referente ao processo 1020873-50.2025.8.11.000, fazendo a menção “decisão
esta

que
ora se agrava”, como se o presente agravo se referisse ao referido feito, tais alusões não correspondem ao objeto destes autos, que cuidam de agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão liminar proferida no mandado de segurança de origem, bem como de agravo interno posteriormente manejado contra a decisão que indeferiu a tutela recursal.

A despeito disso, a menção deve ser considerada naquilo que se relaciona efetivamente à controvérsia aqui devolvida, cabendo ressaltar que o precedente invocado diz respeito a mesma empresa agravada, no qual este Colegiado negou provimento ao recurso do Estado e manteve liminar de restabelecimento da inscrição estadual, por entender configurada sanção política e violação ao livre exercício da atividade econômica.

O precedente é de relevância inegável para o julgamento do presente recurso, pois versa sobre a mesma empresa, a mesma espécie de medida, suspensão da inscrição estadual com restrição à emissão de documentos fiscais, e a mesma linha de fundamentação adotada pelo Fisco estadual. A coerência jurisprudencial, valor expressamente consagrado pelo ordenamento processual civil, exige que situações idênticas ou análogas recebam tratamento uniforme por parte do mesmo órgão julgador, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à isonomia.

Não há, nos elementos trazidos pelo agravante neste recurso, elemento novo ou fático suficientemente distinto que justifique o afastamento do entendimento firmado pela própria Câmara naquele precedente. Ao contrário, os fundamentos que embasaram o julgamento do AI
n.
1020873-50.2025.8.11.0000, vedação de sanções políticas, necessidade de procedimento individualizado, ausência de responsabilidade tributária própria demonstrada, continuam integralmente aplicáveis ao caso em tela.

Da análise dos argumentos do agravante sobre a instrução do feito

O Estado afirma que a impetrante induziu o Juízo de origem a erro ao não juntar aos autos os documentos que demonstrariam a regularidade do procedimento administrativo, e que a liminar foi deferida sem o conhecimento dos elementos que justificariam a medida cautelar.

Esse argumento não prospera. Em primeiro lugar, o ônus de provar a regularidade do ato administrativo impugnado, especialmente quando ele restringe direitos fundamentais do administrado, como o exercício da atividade econômica, incumbe ao próprio Estado, que dispõe de todos os elementos documentais que embasaram a medida.

Em segundo lugar, ao interpor este recurso, cabia ao agravante instruir adequadamente o instrumento com os documentos que, segundo afirma, demonstrariam a regularidade do procedimento, o que não foi feito de forma suficiente, conforme se consignou na decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal.

Mesmo que se considerassem as alegações fáticas do agravante, especialmente a discrepância entre entradas de R$ 750.000,00 e saídas de R$ 31.000.000,00 no período analisado, esse dado, por si só, não é suficiente para validar a suspensão da inscrição estadual sem o devido processo legal.

Eventuais irregularidades fiscais, ainda que graves, devem ser apuradas em procedimento administrativo próprio, com oportunidade de defesa, e, se comprovadas, cobradas pelas vias executivas legalmente previstas. A gravidade das suspeitas fiscais não autoriza o Estado a prescindir das garantias constitucionais do administrado.

Do perigo de dano irreversível e da proporcionalidade

A análise do elemento fático do perigo de dano reforça a conclusão pelo desprovimento do recurso.

A manutenção da decisão agravada, que determina o restabelecimento da inscrição estadual da agravada, não impede a continuidade da atividade fiscalizatória do Estado, nem obsta a adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis, desde que observadas as garantias processuais pertinentes. O Estado pode e deve prosseguir com o procedimento fiscal, apurar os ilícitos que entende terem sido praticados, e, ao final, lavrar os autos de infração e cobrar os créditos tributários eventualmente constituídos pela via da execução fiscal.

Em sentido oposto, a cassação da liminar e o restabelecimento da suspensão da inscrição estadual da agravada implicaria prejuízo imediato, grave e de difícil reparação ao seu funcionamento regular. Uma distribuidora de bebidas que emite mais de 4.000 notas fiscais por trimestre não pode ter suas atividades preservadas pela emissão manual de notas avulsas.

A paralisação ou severa restrição de suas operações geraria impactos em cascata sobre o fluxo de caixa, a folha de pagamento e os contratos com fornecedores e clientes, danos esses que, uma vez concretizados, dificilmente seriam revertidos, ainda que ao final o mérito do mandado de segurança viesse a ser julgado favoravelmente à agravada.

O princípio da proporcionalidade, enquanto vetor interpretativo essencial no direito público, impõe que a medida restritiva adotada pelo Estado seja necessária, adequada e proporcional em sentido estrito ao fim que se pretende atingir. A suspensão da inscrição estadual de uma empresa para fins de fiscalização tributária, sem procedimento individualizado e sem oportunidade de defesa prévia, vai além do necessário para o exercício legítimo do poder fiscalizatório, impondo sacrifício desproporcional ao direito fundamental ao livre exercício da atividade econômica (art. 170, IV e parágrafo único, da CF).

Agravo interno prejudicado.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada e dou por
prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026